Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-15.2021.8.05.0268
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000496-15.2021.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE URANDI Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR PORTADORA DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECÍFICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. REMESSA CONHECIDA E CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária oriunda de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de menor portadora de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, determinando ao Estado da Bahia o fornecimento de suplemento alimentar específico (fórmula Novamil Rice) na quantidade de 900 ml por dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Ministério Público possui legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública visando o fornecimento de suplemento alimentar específico a menor portadora de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite; (ii) o Estado da Bahia tem o dever de fornecer gratuitamente o suplemento alimentar prescrito; (iii) a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 é adequada e proporcional. III. Razões de decidir 3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para o ajuizamento da demanda, nos termos dos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal, bem como do artigo 201, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de direito fundamental indisponível relacionado à proteção de menor impúbere em situação de vulnerabilidade. 4. O direito à saúde, expressamente consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido com absoluta prioridade à criança, conforme estabelece o artigo 227 da CF/88 e o artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. A necessidade específica da menor de fazer uso contínuo do suplemento Novamil Rice restou amplamente demonstrada por documentação médica elaborada por profissional habilitado, não impugnada de forma específica pelo Estado requerido, sendo confirmada por consulta realizada via Sistema Natjus. 6. A hipossuficiência econômica da família restou comprovada pelos documentos juntados aos autos, demonstrando que a renda familiar é insuficiente para custear o suplemento prescrito, sendo ainda mais urgente a necessidade considerando que a menor tem idade inferior a dois anos, encontrando-se em fase crucial de desenvolvimento. 7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário está garantindo a efetividade de direito fundamental expressamente consagrado na Constituição Federal, não criando política pública ou substituindo a discricionariedade administrativa. 8. A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 encontra amparo no artigo 536 do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada e proporcional à natureza da obrigação, sendo suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial sem representar onerosidade excessiva. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária conhecida e confirmada. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando o fornecimento de suplemento alimentar específico a menor portadora de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, por se tratar de direito fundamental indisponível relacionado à proteção da infância. 2. O Estado tem o dever constitucional de fornecer gratuitamente medicamentos e suplementos alimentares específicos prescritos por médico habilitado quando comprovada a necessidade clínica e a hipossuficiência econômica da família, especialmente quando se trata de menor em fase crucial de desenvolvimento. 3. É possível a aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigações relacionadas à prestação de serviços de saúde, devendo o valor ser adequado e proporcional à natureza da obrigação.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II, 127, 129, II, 196, 227; Lei nº 8.080/90, art. 7º, XI; ECA, arts. 11, § 2º, 201, V; CPC, arts. 496, I, 536, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000496-15.2021.8.05.0268, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi e Interessada Larissa Baleeiro Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator